Tribunal: CARF
Processo: 16682.904606/2011-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.904606/2011-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-007.061 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de março de 2024
Recorrente
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO.
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS
COBRADAS
EM
PER/DCOMP. DESCABIMENTO.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com
base em Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de Compensação
(Per/DComp), e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração da contribuição a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração
de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer o direito creditório correspondente à parcela
adicional de R$ 94.514,33, em relação ao saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de
2004, e homologar as compensações declaradas até o limite do crédito reconhecido, nos termos
do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega,
Miriam Costa Faccin (convocada) e Paulo Henrique Silva Figueiredo (presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 12-94.215,
de 30 de novembro de 2017, proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento no Rio de Janeiro, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada pelo sujeito passivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.904606/2011-95
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-007.061 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.904606/2011-95

O presente processo se origina da apresentação pela Recorrente da Declaração de
Compensação (DComp) no 03127.30995.290307.1.7.02-0080 (retificadora da DComp no
30256.48520.270106.1.3.02-5705), por meio da qual compensou suposto crédito oriundo de
saldo negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) relativo ao ano-calendário de
2004, no montante de R$ 660.711,78, com débitos de sua responsabilidade.
A DComp foi objeto do Despacho Decisório de fls. 127, no qual houve o
reconhecimento parcial do direito creditório invocado, no valor de R$ 566.197,45, com a
homologação de apenas parte das compensações declaradas. A razão para o reconhecimento
parcial decorreu do fato de que foram confirmadas, na composição do saldo negativo
compensado, apenas, R$ 228.089,32 (de R$ 322.603,65) em valores de estimativas compensadas
com saldos negativos de anos anteriores.
Após a ciência da citada decisão, foi apresentada a Manifestação de
Inconformidade de fls. 2/9, na qual a Recorrente, em síntese, sustentou que as compensações de
estimativas não homologadas foram objeto de Manifestação de Inconformidade no respectivo
processo administrativo, de modo que pugna para que as mesmas razões de defesa ali
apresentadas sejam adotadas nestes autos. Destacou, ainda, que, na data de ciência do Despacho
Decisório que não homologou parte das referidas compensações, já teria ocorrido a homologação
tácita prevista no art. 74, §5o, da Lei no 9.430, de 1996.
Os autos foram submetidos à instância a quo, sendo que, na decisão de primeira
instância (fls. 175/189), concluiu-se pela impossibilidade de estimativa objeto de DComp não
homologada compor saldo negativo para efeitos de compensação.
Apontou-se, ainda, as DComps que tratariam das compensações das estimativas
teriam sido objeto de decisão de primeira instância nas quais a não-homologação teria sido
mantida. Por fim, concluiu-se que a homologação tácita das compensações declaradas em duas
das DComps que compuseram o saldo negativo teria o efeito, apenas, de extinguir o crédito
tributário, mas não conferiria liquidez e certeza ao crédito pleiteado pela Recorrente.
O referido Acórdão não conteve ementa, nos termos da Portaria RFB no 2.724, de
2017.
Posteriormente à ciência, a Recorrente apresentou o Recurso Voluntário de fls.
202/210, no qual, além de repetir, essencialmente a alegações apresentadas na Manifestação de
Inconformidade, arguiu, também, que, em decorrência do recurso tempestivamente apresentado,
os efeitos do despacho decisório de não homologação estariam suspensos, de modo que as
estimativas devem ser computadas no saldo negativo aqui invocado. Finalmente, apontou que o
valor das estimativas devem ser considerado, pois, se obtiver êxito no recurso, não haveria
dúvidas sob tal cômputo; e, acaso não obtenha êxito, seria obrigada ao recolhimento da
estimativa, em decorrência da confissão de dívida. Invocou jurisprudência administrativa e a
Solução de Consulta Interna Cosit no 18, de 2006, que corroborariam esta última alegação.
O processo foi distribuído, por sorteio, à Conselheira Bianca Felícia Rothschild,
sendo que, em razão da dispensa a pedido da referida julgadora, houve redistribuição dos autos,
igualmente mediante sorteio, a este Conselheiro.
É o relatório.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-007.061 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.904606/2011-95

Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via
eletrônica, em 03 de setembro de 2018 (fls. 198/199), e apresentou seu Recurso Voluntário, em
1o de outubro do mesmo ano (fl. 200), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no
art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado, digitalmente, pelo responsável legal pela pessoa jurídica
Recorrente.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 43, inciso I, e 48, do Regimento Interno do CARF
(RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
2 DO MÉRITO
Conforme relatado, a matéria sob litígio nos presentes autos se limita a parcelas
do saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2004 composta pelos valores devidos a
título de estimativa e extintos mediante compensação.
Os valores devidos por estimativa pela Recorrente, em relação aos meses de
fevereiro e junho, foram objeto de compensações não homologadas, conforme demonstrativo
anexo ao Despacho Decisório da autoridade administrativa e a seguir reproduzido:

A Recorrente aponta que as compensações realizadas por meio das DComps no
04956.24575.020604.1.3.02-5755 e 25601.63066.180804.1.7.02-2930 foram consideradas
homologadas tacitamente, conforme Acórdão no 12-94.214 (fls. 151/174), e que as demais
compensações estariam sendo discutidas administrativamente, no âmbito do processo
administrativo no 16682.901473/2010-14 (julgado nesta mesma sessão de julgamento).
Ocorre que, a despeito disso, deve-se observar a posição consolidada na Súmula
CARF no 177:
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-007.061 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.904606/2011-95

Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Ou seja, o fato de a referidas estimativas terem sido objeto de compensação por
meio de DComp, ainda que não homologada, já é suficiente para a sua consideração na
composição do saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2004.
Tal fato decorre da posição externada no Parecer Normativo Cosit no 2, de 3 de
dezembro de 2018 (com status de norma complementar, na forma do art. 100 do CTN):
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança;
Assim, à data de transmissão das DComp tratadas no presente processo (na
verdade, desde a data da apresentação das DComps apontadas no demonstrativo acima), as
estimativas já estavam extintas, sob condição resolutória de sua posterior homologação, por meio
de Declaração de Compensação. A não-homologação das compensações somente implicaria na
exigência dos débitos, com base nas próprias DComps, posto que estas possuem a natureza de
confissão de dívida.
Deste modo, cabe reconhecer o crédito correspondente às estimativas de IRPJ
compensada, no valor de R$ 94.514,33, o qual, somado às parcelas já reconhecidas no Despacho
Decisório e decisão de primeira instância, resulta no saldo negativo de R$ 660.711,78, conforme
apontado na DComp aqui tratada e na Declaração de Informações Econômico-Ficais da Pessoa
Jurídica (DIPJ).
3 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, para reconhecer o direito creditório correspondente à parcela adicional de R$
94.514,33, em relação ao saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2004, e
homologar as compensações declaradas até o limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo
Fl. 266
DF CARF MF
Original